Tribunal: TJSP
Processo: 1018159-22.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Usucapião extrajudicial – Instrução deficitária do requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião – Obrigatoriedade de apresentação das certidões cíveis e criminais dos distribuidores da Justiça Estadual e Justiça Federal em nome do requerente, proprietário e demais possuidores e seus respectivos cônjuges ou companheiros do imóvel usucapiendo, nos termos do

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Usucapião extrajudicial – Instrução deficitária do requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião – Obrigatoriedade de apresentação das certidões cíveis e criminais dos distribuidores da Justiça Estadual e Justiça Federal em nome do requerente, proprietário e demais possuidores e seus respectivos cônjuges ou companheiros do imóvel usucapiendo, nos termos do subitem 416.2, IV, do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Óbice ao prosseguimento do requerimento mantido por falta de cumprimento de tal exigência – Dúvida procedente – Recurso não provido.